Tribunal: CARF
Processo: 10880.914745/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914745/2012-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.808 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente de manifestação de inconformidade (fls. 2/4) contra despacho
decisório de folhas 26 que não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte no PER/DCOMP no 13967.21632.060707.1.3.02.2468, referente ao saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2005.
O motivo do não reconhecimento integral do crédito pleiteado foi a falta de
confirmação das parcelas de composição do crédito informados no referido
PER/DCOMP, sendo: (i) retenções na fonte R$ 480.351,94, confirmado R$
434.829,63, e (ii) pagamentos R$ 1.730.054,51, confirmados R$ 1.460.432,27. O
valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP foi R$ 70.213,23, o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914745/2012-95
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ R$ 70.213,23, com os
valores confirmados o saldo negativo resultou em zero.
Consequentemente não foi homologada a compensação declarada no referido
PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte, depois de descrever os
procedimentos e os valores utilizados no preenchimento da DIPJ, apresenta a planilha
que diz ser explicativa (fls. 30/31), onde discrimina, por CNPJ, os valores retidos na
fonte e as compensações feitas para comprovar que todas as parcelas compensadas
estão conformes, contrariando o entendimento do fisco em confirmar apenas
parcialmente os valores.
Em complemento, apresentou cópia das notas fiscais fatura de serviços (fls.
32/126) que dão suporte à referida planilha, as quais indicam no corpo os valores das
retenções.
Por fim, requer nova análise do referido PER/DCOMP, com a consequente
revisão do despacho decisório e extinção do presente processo.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
IRRF COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Para que o contribuinte efetue a compensação do imposto de renda retido na
fonte é imprescindível a apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

Trata-se de processo administrativo instaurado para a verificação do PER n°
13957.21632.060707.1.3.02-2468, transmitido em 06.07.2007, por meio do qual foi requerido o
reconhecimento de crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2005.
O saldo negativo em questão equivale à diferença entre o imposto apurado ao
final daquele ano-calendário (R$ 2.140.193,02) e aquele antecipado (R$ 2.210.406,25),
resultando em um saldo negativo a utilizar de R$ 70.213,23.
Ao apreciar o direito creditório indicado, a Autoridade Fiscal não reconheceu o
crédito de saldo negativo informado na DIPJ, razão pela qual não homologou as compensações
declaradas.
Com efeito, a Autoridade Fiscal confirmou apenas parte dos valores de IRRF, não
reconhecendo a parcela de R$ 46.022,31 retida, deixando de reconhecer também parte das
compensações realizadas para quitação das estimativas de IRPJ que posteriormente compuseram
o saldo negativo apurado.
Ao assim entender, a D. Fiscalização reduziu o valor de IRPJ recolhido no ano-
calendário de 2005, de R$ 1.730.054,50 para R$ 1.460.432,27, acarretando na suposta
inexistência de saldo negativo.
Inconformada com o aludido Despacho Decisório, a Recorrente apresentou a
competente manifestação de inconformidade, buscando a reforma de referido despacho, a qual
foi julgada improcedente pela D. DRJ, por entender que o direito creditório pretendido não havia
sido comprovado.
Sobrestamento - Prejudicialidade
O presente processo não se encontra em condições de julgamento, razão pela qual
entendo que o mesmo deve ser convertido em diligência, pelas razões que serão expostas abaixo.
Uma das parcelas dos valores recolhidos que compuseram o Saldo Negativo de
IRPJ utilizado, refere-se as estimativas mensais de IRPJ dos períodos de julho de 2005 (R$
160.591,82), agosto de 2005 (R$ 19.708,88 e R$ 75.036,16) e setembro de 2005 (R$
117.333,28), as quais não foram parcialmente reconhecidas pela Autoridade Fiscal, acarretando
no não reconhecimento do saldo negativo utilizado.
A Autoridade Fiscal concluiu que referidas compensações não foram confirmadas,
o que ocasionou o não reconhecimento das estimativas quitadas que, por sua vez, acarretou no
indeferimento do Saldo Negativo de IRPJ apurado e discutido no presente processo.
Contudo, é necessário destacar que determinadas compensações foram analisadas
em processos administrativos distintos, os quais já discutem o reconhecimento de tais direitos
creditórios.
Com efeito, o direito creditório e o referido débito de R$ 160.591,82, objeto da
DCOMP
n°
27300.36437.100805.1.3.02-2472,
encontram-se
discutidos
no
Processo
Administrativo n° 16306.000070/2008-29.
Por sua vez, o direito creditório e o débito de R$ 19.708,88, objeto da DCOMP n°
03384.81147.120905.1.3.02-5846, encontram-se discutidos no Processo Administrativo n°
10880.910324/2010-23.
Por fim, o direito creditório e o débito de R$ 117.333,28, objeto da DCOMP n°
11886.07964.131005.1.3.02-0850, encontram-se discutidos no Processo Administrativo n°
10880.933130/2010-04.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

Os processos administrativos fiscais mencionados, até esta data, não obtiveram
decisão definitiva em âmbito administrativo, sendo assim entendo que o presente processo deve
ser sobrestado até que haja decisão administrativa irreformável nos processos administrativos
prejudiciais no qual se discute a compensação das estimativas que compunham o saldo negativo
pleiteado, com retorno dos autos à turma ordinária a partir da solução daquele litígio prejudicial.
A decisão por este desfechado temporário tem por base entendimento já adotado
por diversas vezes por esta Turma, cujos fundamentos tomo a liberdade de transcrever conforme
expostos pelo ilustre Presidente desta Turma Dr. Fernando Brasil na resolução do Processo
10880.983148/2009-13 similar ao presente, vejamos:
Para que o Fisco possa reconhecer um indébito faz-se necessário,
de antemão, que o tributo devido tenha sido extinto, não sendo suficiente a mera
expectativa de cobrança.
Desse modo, não vejo como reconhecer o crédito se parte dos
valores pleiteados (estimativas) no processo em que se analisa (por exemplo, ano
"X"), depende do provimento de recurso no processo em que se analisa o crédito
do período "X-1". Não vejo como razoável reconhecer-se indébito tributário sem
que o crédito requerido tenha sido efetivamente extinto. Se a mera possibilidade
de cobrança fosse suficiente para reconhecer-se um determinado indébito, não
haveria porque não se reconhecer débitos confessados em DCTF, mas que não
foram adimplidos, pois, da mesma forma que nos casos da DComp, o débito
informado em DCTF configura confissão de dívida.
E mesmo na hipótese de extinção do processo administrativo e
inscrição em dívida ativa dos débitos em questão (quer como estimativas, quer
como imposto devido no ajuste anual), a presunção de certeza de liquidez e
certeza se dá quanto ao crédito da Fazenda (débito do contribuinte), e não o
contrário. Somente há que se falar em certeza e liquidez do crédito do contribuinte
em caso de extinção de seu débito inicial utilizado posteriormente na formação
desse indébito.
De outra banda, indeferir o crédito pleiteado sem que o litígio
administrativo tenha findado, também não me parece razoável.
Em situações como a ora analisada, este colegiado tem adotado
uma posição conservadora, visando a resguardar os interesses de ambas as partes:
não se reconhece o direito creditório, mas também não se permite uma
duplicidade de cobrança dos valores de estimativa cuja compensação foi não
homologada, por meio do sobrestamento do julgamento até que os processos
prejudiciais tenham seu término na esfera administrativa.
No caso concreto, contudo, o saldo de crédito que o contribuinte
busca o reconhecer diz respeito a estimativas cujas compensações declaradas pelo
contribuinte, até o momento, não foram homologadas, mas o processo prejudicial
ainda se encontra em fase de cumprimento de diligência no âmbito do CARF
(Resolução no 1302-000.296, processo no 11610.006914/2003-73), havendo
necessidade de se aguardo o término daquele litígio a fim de se constatar se as
estimativas em questão serão ou não alvo de adimplemento.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

Esse mesmo entendimento foi adotado pela 1a Turma da CSRF em
recentes julgamentos, em relação aos quais, inclusive, tive a oportunidade de
participar. Tratam-se dos Acórdãos 9101-004.447 e 9101-004.450, julgados na
sessão de 09 de outubro de 2019. Valho-me de excertos do voto da ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa para elucidar o entendimento mais recente
daquele colegiado no Acórdão 9101-004.447:
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que
na hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento do
direito à restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo
pagamento do tributo. Destaca que à época da transmissão da DCOMP não havia crédito
líquido e certo disponível para compensação.
A Contribuinte, de seu lado, argumenta que a glosa da estimativa na
composição do saldo negativo representaria sua cobrança indireta, bem como
enriquecimento sem causa ao Erário, dado que o parcelamento foi aceito e está sendo
devidamente quitado. Invoca, ainda, manifestação desta Turma no Acórdão no 9101-
002.093, proferido na sessão de 21 de janeiro de 2015 e assim ementado:
IRPJ SALDO NEGATIVO ESTIMATIVA APURADA PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi
incluído em parcelamento especial.

Do seu voto condutor extrai-se:
A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de estimativa
que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, desconsiderada
em razão de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado.
De fato, trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002,
declarada em DCTF, e quitada por compensação formalizada no Processo no
10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não homologação da
compensação, foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-la
na composição do saldo negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência em
duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após
a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas
por compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da
Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na apuração
do saldo negativo apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna No 18/2006:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no 1658/2011 e
193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer
PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do anocalendário porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contudo, este entendimento foi reformulado na sessão de 9 de agosto de
2008, conforme Acórdão no 9101-003.708, decidido por voto de qualidade do Presidente
em exercício e Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acompanhado pelos
Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Demetrius Nichele Macei,
divergindo os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto e Gerson Macedo Guerra. Da ementa do julgado extrai-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS
PAGAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
ANUAL.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido. A
restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é
admissível na medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na
medida que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas
passam a convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado. Se a
contribuinte realiza pagamento de estimativa depois do encerramento do período
de apuração anual (por execução de Per/Dcomp com débito de estimativa que
não foi homologado, ou por processo parcelamento), o procedimento correto é
que a contribuinte apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo
formado pelos referidos pagamentos de estimativas. Não há como admitir a ideia
de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que na forma de
compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
A seguir são transcritos os fundamentos do voto condutor do referido
acórdão:
A outra divergência a ser examinada diz respeito à formação de saldo negativo a
partir de estimativas que foram quitadas por compensação em outro Per/Dcomp,
nos casos em que não houve homologação dessa compensação, levando-se ainda
em conta que essas estimativas estariam sendo (ou teriam sido) quitadas
posteriormente em processo de parcelamento.
Essa questão não é muito simples.
Primeiro, vale transcrever os fundamentos pelos quais o acórdão recorrido não
incorporou os valores dessas estimativas no saldo negativo reivindicado pela
contribuinte:
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODOS ANTERIORES
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

Argumenta a Recorrente que admitir que só as compensações homologadas
podem compor o crédito é o mesmo que negar ao contribuinte o direito de
compensar imediatamente o saldo negativo composto por elas.
Diz que, aceitar o procedimento do despacho decisório, é rasgar o devido
processo legal, pois a lei estabelece um modus operandi para cobrança de
compensações não homologadas, não podendo, de um lado, não homologar a
compensação e cobrar o débito então compensado e, ao mesmo tempo, reduzir o
crédito tributário originário desta quitação (para ela, agindo dessa forma, o Fisco
estaria cobrando duas vezes a mesma coisa).
Com a devida permissão, não merece acolhimento a argumentação expendida
pela ora Recorrente.
À evidência, nada impede que o contribuinte pleiteie compensação indicando
crédito em que, na sua formação, foram utilizados valores que, por sua vez,
foram objeto de compensação com créditos relativos a períodos anteriores.
Resta óbvio, entretanto, que a autoridade administrativa, ao apreciar o pedido de
compensação, deve debruçar-se sobre todos os elementos que formam o crédito
apontado para o encontro de contas. O ideal, inclusive, é que, na hipótese da
existência de débitos compensados que constituem parcela do crédito indicado
para compensação, a análise seja feita de forma conjunta.
A providência acima descrita representa tão simplesmente o cumprimento de
condição estampada na norma autorizadora do procedimento, qual seja, a
prevista no caput do art. 170 do Código Tributário Nacional, que impõe que os
créditos cuja compensação a lei pode autorizar devem ser líquidos e certos.
No caso vertente, a contribuinte indicou crédito (saldo negativo do ano-
calendário de 2003) em que, na sua formação, foram consideradas estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
O montante glosado (R$ 299.910,74), derivou da constatação da não
homologação da compensação pleiteada (estimativas com saldo negativo de
períodos anteriores).
Dando efetividade ao entendimento de que, no caso em que o crédito apontado
para o encontro de contas é formado por valores que também foram objeto de
compensação, o julgamento, se não for realizado de forma conjunta, deve levar
em conta a eventual decisão administrativa final acerca da referida compensação,
a Segunda Turma Ordinária desta Terceira Câmara decidiu converter o
julgamento em diligência para que fosse juntada ao presente a decisão
administrativa
definitiva
proferida
no
processo
administrativo
no
10680.904418/2006-33, feito que tratou da compensação das estimativas
questionadas no presente processo.
Conforme despacho de fls. 270, a Recorrente desistiu de discutir
administrativamente a homologação parcial objeto do citado processo
administrativo
no
10680.904418/2006-33
(fls.
267/268),
aderindo
ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
O parcelamento de débito, muito embora represente forma (indireta) de extinção
do crédito tributário, não confere ao crédito que dele possa decorrer a liquidez e
certeza exigidas pela lei autorizadora da compensação tributária.
Aqui, não se trata de duplicidade de exigência, como quer crer a Recorrente,
mas, sim, de observância de critério eleito pela lei (liquidez e certeza do crédito),
impeditivo de que se possa promover a compensação por meio de valores que
não foram extintos ou, como é o caso, cuja extinção se supõe iniciada mas não
foi concluída.
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

O acórdão recorrido apresenta parâmetros muito consistentes para a análise da
questão suscitada.
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de
saldo negativo formado por estimativas que também foram quitadas por
compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo
esteja condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por
pagamento, seja por compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível
(porque os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo
tempo, etc.), a decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as
compensações anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo
confirmação da compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e
seriam (ou teriam sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio
Per/Dcomp a elas referente (que não foi homologado), seja pela sua inclusão em
processo de parcelamento.
É esse o contexto em que a contribuinte alega uma dupla cobrança. Ou seja, ela
pagaria as estimativas e, mesmo assim, lhe seria negado o saldo negativo.
A possibilidade de quitação de estimativas após o encerramento do período de
apuração já traz em si certa controvérsia.
Há quem pensa ser descabido falar em estimativa devida (em aberto) após o
encerramento do ano-calendário.
E houve época em que a Receita Federal não concedia parcelamento para
estimativas que não tinham sido quitadas no momento oportuno.
Mas esse tipo de posicionamento reflete apenas um lado da questão abrangendo
as estimativas mensais, o lado do Fisco.
Realmente, depois de encerrado o ano-calendário, a atuação da Fiscalização, no
que toca ao tributo propriamente dito, se dá sempre pela ótica do ajuste anual. A
Fiscalização não faz lançamento para exigir estimativas mensais não recolhidas.
Em relação a essas estimativas, o que se lança é a multa isolada prevista no art.
44 da Lei 9.430/1996.
Contudo, na ótica dos contribuintes, detectada a falta de recolhimento de alguma
estimativa mensal, há de haver a possibilidade de se pagar essa estimativa em
atraso, com os devidos acréscimos legais, mesmo depois de encerrado o ano-
calendário.
Aliás, esta é a única forma que os contribuintes tem de evitar a referida multa
isolada, ao mesmo tempo em que a estimativa recolhida em atraso (com os
devidos acréscimos legais) passa a contribuir adequadamente para a quitação do
tributo no final do ano, ou para a formação de saldo negativo.
Negar essa possibilidade aos contribuintes implicaria em mantê-los
irreversivelmente em uma condição de infração, de irregularidade, o que não é
razoável.
E é nessa perspectiva, penso eu, que a Receita Federal não apenas admite que os
contribuintes paguem estimativa depois de encerrado o período de apuração,
como também concede parcelamento para isso.
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um contribuinte
postular restituição ou compensação de tributo, é necessário, de acordo com o
Código Tributário Nacional CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja,
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

que decorra de pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou
a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada
desde a Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do
reivindicado indébito, sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir a
possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi
pago, o que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas,
porque só se restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição,
para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação do saldo
negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos legais, enquanto
que o pagamento parcelado das estimativas se daria com benefícios de anistia,
previstos na Lei no 11.941/2009 (inclusive com redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento futuro da
estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém o débito de
estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse com todos os
acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de envio do
Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a restituição/compensação de crédito
que ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no
ajuste anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das
estimativas (via execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o
tributo no ajuste em razão da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o
imposto no ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua
cobrança (cobrança do tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo negativo
implica em questões adicionais, porque elas somente se tornam aptas a embasar
restituição ou compensação na medida que forem pagas, e também na medida
que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando passam a
convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à
medida que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento das estimativas
parceladas.
Neste processo, só se poderia admitir a compensação do saldo negativo formado
(existente) até a data do envio do Per/Dcomp objeto destes autos, ou seja do
saldo negativo formado pelas estimativas pagas até aquela data.
Ocorre que o Per/Dcomp foi apresentado em 11/01/2005, e o alegado
parcelamento para quitação das estimativas foi feito muito depois disso, porque
pautou-se pela Lei no 11.941/2009.
A alegadas quitações de estimativas no processo de parcelamento, portanto, não
dão base para utilização do alegado saldo negativo em 11/01/2005 (data do
encontro de contas).
E ainda cabe um último registro importante. Mesmo que se aceitasse
integralmente o pleito da contribuinte em relação às estimativas, ainda assim, no
momento da execução dessa hipotética decisão pela Delegacia de origem, não
haveria nenhuma modificação quanto ao resultado prático do acórdão recorrido,
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

porque o não reconhecimento dos valores indicados como "IR EXTERIOR"
(matéria cuja divergência não foi admitida) seria suficiente, por si só, para a
reversão total do reivindicado saldo negativo e, portanto, para a negativa do
Per/Dcomp objeto deste processo. Para perceber isso, basta verificar os valores
contidos na tabela transcrita no início deste voto.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
contribuinte também para essa segunda divergência.

Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são
distintas daquelas cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não
homologadas. Isto porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação, há
possibilidade de sua reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação daquela
DCOMP. No presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi
pago com os acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei
no 11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito
passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em 31/12/2007, mas
integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a partir de 2013, e ainda
sem a recomposição integral da mora verificada desde o vencimento original da
estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim
vantagens indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa, na
composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13, referente à
estimativa de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar este indébito apenas
quando quitado o parcelamento correspondente. [grifos nossos]
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em
manifestações posteriores, como se vê nas seguintes decisões:

Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro de 2018, os
Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado,
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Rogério Aparecido Gil acompanharam o
Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei para admitir estimativa parcelada na
composição do saldo negativo em razão da possibilidade de sua cobrança e com vistas a
evitar cobrança em duplicidade, divergindo os Conselheiros Flávio Franco Corrêa,
Viviane Vidal Wagner e Rafael Vidal de Araújo; e

Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro de 2019, os
Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal Wagner,
Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo
acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, para admitir estimativa
parcelada na composição do saldo negativo em razão da anterior não-homologação de sua
compensação, na forma do Parecer COSIT/RFB no 02/2018, divergindo o Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo. As Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo
acompanharam o relator pelas conclusões por constatar que a confissão irrevogável da
estimativa em parcelamento asseguraria sua cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao
sujeito passivo direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a
liquidação da estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos moratórios,
somente se verificou em momento posterior. [grifos nossos]
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN neste ponto.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

Quanto à segunda questão posta, a recorrente argumenta que na data em
que transmitidas as PER/DCOMPs objetos deste feito, não havia ato decisório
administrativo reconhecendo direito creditório no sobredito processo (ao contrário,
havia decisão de não homologação da compensação pretendida), mostrando-se válido o
despacho decisório que deixou de reconhecer crédito não dotado dos atributos de liquidez
e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN. Acrescenta que decisões posteriores no âmbito
daquela compensação não poderiam ser aceitas porque constituem inovação à lide sendo
situação nova que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do
crédito, citando decisão neste sentido proferida no processo administrativo no
10680.903353/2013-38. E também observa que inexiste qualquer previsão na legislação
de que a decisão proferida neste processo deva aguardar o desfecho de outras demandas,
devendo o encontro de contas ser analisado no momento da transmissão da DCOMP.
A Contribuinte, por sua vez, deduz objeções semelhantes àquelas
apresentadas no tópico precedente.
A manifestação mais recente deste Colegiado acerca do tema está
consubstanciada no Acórdão no 9101-004.131, proferido na sessão de julgamento de 11
de abril de 2019, quando os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Demetrius Nichele Macei e Luis Fabiano Alves Penteado acompanharam a Conselheira
relatora Livia De Carli Germano para negar provimento ao recurso especial da PGFN,
divergindo os Conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Viviane Vidal Wagner e Adriana
Gomes Rêgo, que lhe davam provimento parcial. A seguir transcreve-se a ementa do
referido julgado:
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
O voto condutor da Conselheira Lívia De Carli Germano expressa que:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior consiste em definir as condições para a
homologação de declaração de compensação (Dcomp) que pretenda extinguir os débitos nela
confessados com crédito de saldo negativo de IRPJ (e/ou base negativa de CSLL) formado por
estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por compensação não homologada pela autoridade
administrativa.
Para o acórdão recorrido, o fato de haver questionamento quanto à efetiva quitação das estimativas
mensais que formaram o saldo negativo pleiteado é irrelevante, eis que, mesmo que sobrevenha
decisão administrativa não homologando a compensação das estimativas, o respectivo débito está
confessado e, portanto, poderá ser imediatamente cobrado pela Receita Federal. Já para os
acórdãos paradigma, a homologação da Dcomp está condicionada à certeza e à liquidez do crédito
financeiro declarado, o que inocorre no caso de saldo negativo formado por estimativa cuja
compensação não tenha sido homologada.
Compreendo que o recurso da Fazenda Nacional não merece acolhimento.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

A matéria encontrava-se pacificada tanto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), como segue:

Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ.

PARECER PGFN/CAT 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas em
Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas
em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
Muito embora a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tenha inicialmente editado
pronunciamentos que cogitavam a impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas (Pareceres PGFN/CAT 1.658/2011 e 193/2013), tal
incerteza foi superada com o Parecer PGFN/CAT 88/2014, que esclarece:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de compensação não
homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que
enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de
renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratando de estimativas objeto de compensação não
homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de Compensação efetuadas
a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003 (31/10/2003), quer por parcelamento, os
respectivos valores devem ser computados no saldo negativo do ano-calendário, porque serão
cobrados através do instrumento de confissão de dívida.
A liquidez e certeza do crédito é confirmada pela própria Receita Federal, conforme se depreende
da leitura do Parecer COSIT/RFB 2, de 3 de dezembro de 2018, veja-se, com grifos nossos:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em 31 de
dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico tributário do
IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o débito a
título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do
tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo.
Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31 de
dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de
dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua extinção.
Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas
em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor
o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de
acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano calendário, ou até esta
data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o
crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa
de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia 31 de
dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do
tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo negativo, o
valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se
delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. E se as
estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes
tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja inferior às
estimativas compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto
no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser tido como
certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à
estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo de ter o
direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não faria sentido
indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever
a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior,
estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários também
estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
(...)
Nesta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem prevalecido o entendimento acima, em
votação por maioria. Foram nesse sentido as decisões no âmbito dos acórdãos 9101-004.037, de 14
de fevereiro de 2019; 9101-004.003, de 18 de janeiro de 2019; 9101-003.959, de 16 de dezembro
de 2018; 9101-003.891, de 8 de novembro de 2018; 9101-002.489, de 23 de novembro de 2016.
Nesse passo, colaciono abaixo a ementa e trechos do preciso voto vencedor proferido no acórdão
9101-003.891, elaborado pelo Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, adotando-o como razões
complementares de decidir no presente julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA
DE
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo
débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
Trechos do voto:
Ora, temos aqui uma situação gravosa sendo imposta à Recorrente. Isso porque, temos, de um
lado, a não homologação das compensações efetuadas para fins de liquidação dos débitos de
estimativa que passaram a compor o saldo negativo do ano-base e, de outro, o presente processo,
por meio do qual a Fiscalização, DRJ e Turma Ordinária deste Conselho entendem que a
estimativas em discussão não devem compor o saldo negativo utilizado pelo Recorrente, reduzindo
o crédito utilizado, fazendo remanescer um débito em aberto.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas, extintas por compensações
(em discussão administrativa) devem ser desconsideradas para fins de composição do saldo
negativo do respectivo período e, nos demais processos, a Recorrente venha a ter uma decisão
desfavorável, teríamos uma cobrança em duplicidade dos respectivos valores.
Isso porque, a Recorrente seria chamada a pagar as estimativas indevidamente compensadas, com
os devidos acréscimos legais ao mesmo tempo em que seria obrigada também, a pagar os débitos
liquidados através do aproveitamento do saldo negativo do período. A não homologação das
compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e CSLL tem determinado, em efeito cascata, o
não reconhecimento dos saldos negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um
verdadeiro imbróglio processual.
O § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02, assim dispõe:
“§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.”
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de extinção do crédito
tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a compensação validamente realizada (aquela que cumpre as
formalidades legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco poder
desconsiderá-la no futuro. (...)
A própria RFB, através da Coordenadoria de Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações
Financeiras (Cosit), editou a Solução de Consulta Interna no 18/06, a qual determina que na
hipótese de não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de
estimativa mensal, o fato de tal compensação encontrarse em discussão administrativa ainda não
julgada definitivamente não macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do
período base relativo a tal estimativa, conforme assim trecho destacado da ementa:
“Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de cálculo e
cobrança de multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser encaminhadas para inscrição
em Dívida Ativa da União; Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não
declarada, os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ ou
da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela falta
de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ.” (grifos nossos)
Essa posição adotada pela Receita Federal corrobora o entendimento do Poder Judiciário sobre a
manutenção do status de "extinção" dos débitos compensados até o julgamento definitivo do
respectivo processo administrativo fiscal, nos termos dos parágrafos 2o, 9o, 10o e 11o do artigo 74
da Lei no 9.430, de 1996. (...)
Além disso, não podemos esquecer que, na hipótese de despacho decisório que não homologa a
compensação efetuada pelo contribuinte, tem-se a possibilidade de impugnação dessa decisão, o
que dá início ao contencioso administrativo. Neste sentido, o art. 74 da Lei 9.430/96 prevê o
direito do contribuinte de interpor, no prazo de 30 dias, manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório que deixou de homologar a compensação. Caso o despacho decisório seja
mantido pelo órgão julgador de primeira instância, existe, ainda, a possibilidade de interposição de
Recurso Voluntário ao CARF e, posteriormente, ao CSRF (quando houver cabimento). E,
conforme disposto nos §§ 7o a 10o do art. 74 da Lei 9.430/96, os recursos apresentados contra
despacho decisório que não homologa a compensação têm efeito suspensivo quanto à cobrança do
débito compensado, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Assim, uma vez quitadas as estimativas em decorrência de procedimentos compensatórios, não há
outra solução senão o cômputo para fins de apuração do saldo negativo do IRPJ/CSLL, sem
prejuízo de cobrança com acréscimos legais do crédito pleiteado no PER/DCOMP, na hipótese de
ausência de homologação. (...)
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

É certo, portanto, que não cabe a glosa do crédito referente à saldo negativo de CSLL baseada
simplesmente na não homologação das compensações das estimativas do período, tendo em vista
que eventual ausência de homologação de tais compensações em definitivo tem o condão de gerar
a cobrança do valor indevidamente compensado em processo próprio, sem risco de dupla
penalização do contribuinte.
Portanto, compreendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É
certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de
estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente
onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-homologação da
compensação declarada e da glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo
apurado. Contudo, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a
efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera possibilidade de cobrança não
confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se
reconhecer, nestes autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em
que ela foi declarada. [grifos nossos]
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do
encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste
anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na
hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-
calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo
há tributo devido. [grifos nossos]
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as
compensações em litígio nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-
63 forem homologadas, ou, se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela
legislação1, será confirmada a extinção das estimativas na data de apresentação da
DCOMP, permitindo o reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e
posteriormente utilizado em compensação. [grifos nossos]
[...]
Veja-se que, no caso desse precedente, o Acórdão determinou o sobrestamento do
feito até o término do processo administrativo prejudicial no qual se discutia a compensação das
estimativas que compunham o saldo negativo pleiteado naqueles autos, com retorno dos autos à
turma ordinária a partir da solução daquele litígio prejudicial.
No caso concreto, a situação é similar, devendo-se adotar o mesmo critério de
sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa irreformável no processo
prejudicial.
Conclusão
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-000.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914745/2012-95

(i) Aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável nos
processos administrativos no 16306.000070/2008-29, n° 10880.910324/2010-23 e n°
10880.933130/2010-04 e informe o quanto foi efetivamente homologado e/ou recolhido no prazo
a que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 ;
(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora
solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital